Tribunal: TJMT
Processo: 0003060-29.2010.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003060-29.2010.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OVIDIO SARTORI - CPF: 085.869.000-44 (APELANTE), MATEUS MENEGON - CPF: 951.138.940-87 (ADVOGADO), FABIANO GAVIOLI FACHINI - CPF: 686.925.010-34 (ADVOGADO), THOMAS GERSON RIBEIRO LEAL - CPF: 040.428.211-38 (ADVOGADO), C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (APELADO), CARLOS EDUARDO GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 074.035.099-43 (ADVOGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), TEREZINHA SARTORI - CPF: 775.209.471-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDINEI SARTORI - CPF: 825.708.091-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA CONSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Nos embargos à execução, o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor é da parte embargante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não comprovado a inexigibilidade da nota promissória rural, esta mostra-se apta para embasar o processo de execução, pois constitui-se de título autônomo, revestido de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0003060-29.2010.8.11.0040

APELANTE:

OVIDIO SARTORI

APELADO:

C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OVIDIO SARTORI
, contra a sentença proferida pelo
MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Anderson Candiotto
, lançada nos autos de embargos à execução opostos no feito executivo manejado por
C. VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados, bem como condenou a parte embargante em custa e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, o apelante aduz que o título que embasa a ação de execução, qual seja, nota promissória rural, originada das notas fiscais nos. 15261, 15687 e 15688,
“não representa uma renegociação independente, mas sim, fora extraída do denominado “PACOTE”, representando a entrega de insumos agrícolas objeto da negociação que originou a cédula de produtor rural no 849.274”
(sic).

Assevera que a nota promissória rural e a nota fiscal
“não possuem o condão de dar origem, lastrear ou mesmo representar outro título executivo, senão a Cédula de Produto Rural, à qual, direta e exclusivamente, se encontram interligadas, conforme reconhecido e confessado pela apelada no presente feito, através da oitiva de seu representante”
(sic).

Acrescenta que
“a presente demanda não trata sobre o ‘pagamento em duplicidade’, mas sim, de cobrança em duplicidade, vez que a apelada, ardilosamente, executa dois títulos, oriundo da mesma negociação”
(sic).

Afirma ainda que restou configurada a hipótese de cabimento da sanção prevista no artigo 940 do Código Civil, em face do
“manejo de execução da mesma dívida em processos distintos”
(sic).

A par desses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito executado e, por consequência, decretada a nulidade da execução embargada (Id
156723109
).

Contrarrazões ofertadas no Id
156723113, requerendo o desprovimento deste apelo.

Preparo recolhido no Id
156723110.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O presente recurso tem por finalidade reformar sentença que
julgou improcedentes os embargos à execução
opostos no feito executivo manejado pela empresa recorrida, além de condenar o embargante, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados estes no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Para tanto, defende, em suma, que houve “
cobrança em duplicidade, vez que a apelada, ardilosamente, executa dois títulos, oriundo da mesma negociação”
(sic).

Pois bem. Do cotejo dos autos da ação de
execução de título extrajudicial

que ensejou os embargos à execução, e por consequência, o presente apelo, extrai-se da peça inicial daquele processo que o feito executivo refere-se ao crédito representado pelas Notas Promissórias Rurais - NPR nos. 931619, 982794, 982801, e Nota Promissória no. 42038, no valor total de R$18.381,96 (dezoito mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e seis centavos), com vencimento em 02/07/2007 (NPR’S) e 30/07/2007 (NP).

Os referidos documentos estão encartados no Id
156723090 – págs. 41 a 51,
e apresentam em seu conteúdo, de maneira discriminada, o seu objeto/mercadoria: 12 unidades AGRAL S 5L, 54 GRAMOXON 5L, 18 unidades GLIFOSATO ATANOR 20L, 1 unidade GLIFOSATO ATANOR 20L –, conforme faz prova as notas fiscais nos. 15261, 15687 e 15688, datadas de 06/02/2007, 05/03/2007 e 05/03/2007, respectivamente, com assinatura do emitente (
Ovídio Sartori
).

Na ocasião da oposição dos embargos, o executado/apelante asseverou a existência de duplicidade na execução, ao argumento de que referido título (Notas Promissórias Rurais) que embasam a ação
“não representa uma renegociação independente, mas sim, fora extraída do denominado “PACOTE”, representando a entrega de insumos agrícolas objeto da negociação que originou a cédula de produtor rural no 849.274”
(sic).

Ocorre que ao examinar a Cédula de Produtor Rural no. 849.274, encontra-se averbado em seu conteúdo o seguinte objeto (Id
156723091)
:
“quantia de 1.133.968kg (um milhão, cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e oito quilos) de milho comercial, seca e limpa, livre de impureza, umidade, grãos ardidos, brotados e avariados, de acordo com a tabela de classificação e descontos adotados pela credora, que deverão ser entregues nos armazéns da credora, localizados no entreposto de Sorriso...”
(sic).

Disso resulta dizer que inexiste na referida CPR (referente entrega de 1.133.968kg de milho comercial) a presença de qualquer registro ou indicativo de que a mercadoria do seu objeto venha a integrar seu conteúdo, conforme arguido pelo apelante.

Digo isso porque constata-se que o objeto da CPR no. 849.274 (entrega de 1.133.968kg de milho comercial) e o objeto das Notas Promissórias Rurais nos. 931619, 982794, 982801 (12 unidades AGRAL S 5L, 54 GRAMOXON 5L, 18 unidades GLIFOSATO ATANOR 20L, 1 unidade GLIFOSATO ATANOR 20L) são totalmente distintos.

Quanto aos documentos encartados nos autos dos embargos à execução, o recorrente limitou-se apenas a reproduzir peças processuais (procuração, inicial da execução, nota promissória rural, cópia dos processos de execução e dos embargos, declaração de hipossuficiência), inexistindo prova documental a demonstrar vinculação entre um documento e outro, cujo objeto e valores, repito, são distintos.

Assim, constata-se dos autos a absoluta ausência de comprovação da alegada duplicidade do título exequendo, eis que não restou demonstrado que o crédito constituído nas Notas Promissórias Rurais (NPR) nos. 931619, 982794, 982801 e Nota Promissória no. 42038 tenham integrado ou de alguma forma inserido na Cédula de Produtor Rural (CPR) no. 849.274, cujo objeto envolve a entrega de 1.133.968kg de milho comercial.

Não foi outra a conclusão do juízo
a quo
ao averbar na sentença recorrida. Vejamos:

“(...) Logo, sem muitos rodeios, tenho que sem o termo de quitação adequado, com a imputação do pagamento, no caso em concreto, não houve a demonstração segura de que as promissórias cobradas em outras ações têm como causa debendi a CPR cobrada na ação de execução ora embargada, ônus que incumbia ao embargante”

Desse modo, as Notas Promissórias Rurais se mostram aptas para embasar o processo de execução, pois constituem-se títulos autônomos, revestidos de
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial (art. 784, I, do CPC).

Impende destacar, por oportuno, que nos embargos à execução, o ônus da prova da ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do aqui embargante/apelante, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse passo, cabia a ele provar a alegação de inexigibilidade do título executado e/ou a duplicidade da cobrança, por ele afirmado, o que não fez.

Nesse sentido, é firme o entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, confira-se:

“APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA RURAL – ALEGAÇÃO DE DUPLICIDADE NA CONSTITUIÇÃO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE A QUEM ALEGA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I DO CPC – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO. É cediço que nos embargos à execução o ônus da prova da ocorrência de fato, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, é do embargante, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil. Não comprovado pelo embargante a inexigibilidade da nota promissória rural, esta se mostra apta para embasar processo de execução, pois, constitui-se de título autônomo, revestido de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade de título extrajudicial.”
(TJ-MT 00048646620098110040 MT, Relator: DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL -
EMBARGOS À EXECUÇÃO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, INCISOS I E II DO CPC - OBSERVÂNCIA - NOTA PROMISSÓRIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PROVA DA QUITAÇÃO E DA ALEGADA PRÁTICA DE AGIOTAGEM – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU O EMBARGANTE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO
- RECURSO DESPROVIDO.
A nota promissória constitui título autônomo, portanto, prescinde de prova da “causa debendi” para sua cobrança e a sua desconstituição deve vir acompanhada de substrato contundente e cabal que a justifique, cujo ônus incumbe ao embargante, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.
Se não há indícios suficientes de prática de agiotagem, não é possível a inversão do ônus da prova, para que se impute ao credor o dever de comprovação da regularidade do seu direito. A ausência de prova acerca da cobrança abusiva de juros e da suposta prática de agiotagem impede o reconhecimento de que os créditos contidos no título em execução sejam inexigíveis.” (
AC: 00008506120168110018 TJMT, Vice-Presidência, Rel. Des. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, Julgamento: 30/10/2019, Publicação: 04/11/2019).

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO PRESUMÍVEIS - INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E EXCESSO DE EXECUÇÃO - NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - ARTIGO 85, § 11, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe ao embargante a comprovação da inexistência do débito e do excesso de execução, já que meras alegações nesse sentido não desconstituírem a presunção de liquidez, certeza e exigibilidade do título extrajudicial.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”
(AC: 00014436920148110080 TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator: Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/11/2019, Data de Publicação: 08/11/2019)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantenho incólume a sentença recorrida.

Deixo de proceder à majoração dos honorários advocatícios de sucumbência (art. 85, § 11o do CPC), eis que já arbitrados no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023